Tribunal: TJPA
Processo: 0832198-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832198-65.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDRE DE CASTRO JACKES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. PRORROGAÇÃO DO SALDO. FINAL DO CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso e confirmou sentença que determinou a redução temporária do valor das parcelas de financiamento de veículo de R$ 1.656,63 para R$ 828,31 (50% do valor original). A ação revisional foi proposta pelo devedor, motorista de aplicativo, alegando perda significativa de renda em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia da COVID-19 configura fato imprevisível apto a justificar a revisão do contrato com base na teoria da imprevisão; (ii) estabelecer se a redução das parcelas, com prorrogação do saldo para o final do contrato sem incidência de juros remuneratórios é medida adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da imprevisão, prevista nos arts. 478 a 480 do Código Civil, admite a revisão contratual em situações extraordinárias e imprevisíveis, como a pandemia da COVID-19, quando há desproporção excessiva entre a obrigação pactuada e a capacidade de cumprimento pelo devedor.

A redução das parcelas não implicou diminuição do valor total contratado nem alteração dos encargos contratuais, pois as parcelas remanescentes foram apenas prorrogadas, sujeitas apenas à atualização monetária.

A alegação do banco de que as parcelas prorrogadas deveriam sofrer incidência de juros remuneratórios não prospera, pois não houve especificação da taxa aplicável nem juntada do contrato aos autos para análise da pactuação original.

A decisão monocrática agravada se encontra em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de reequilíbrio de contratos bancários impactados pela pandemia, assegurando a continuidade das relações contratuais de forma equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia da COVID-19 configura evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão de contratos bancários com base na teoria da imprevisão.

A redução temporária das parcelas de financiamento de veículo, com prorrogação do saldo devedor sem incidência de juros remuneratórios adicionais é medida proporcional e adequada para mitigar os impactos econômicos da pandemia sobre o devedor.

O credor deve indicar expressamente os critérios e fundamentos para eventual incidência de juros sobre parcelas prorrogadas, sob pena de indeferimento do pedido por ausência de especificação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 478 a 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0828392-22.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22/11/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0842557-74.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0832198-65.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

ANDRE DE CASTRO JACKES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 22748094), interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A., em face de Decisão monocrática (ID 18567253), que conheceu do Recurso de Apelação e negou-lhe provimento, no sentido de
confirmar a Sentença recorrida (ID 5524979) que, em sede de Ação Revisional de Contrato, determinou a redução do valor da parcela inicialmente fixada de R$ 1.656,63 para R$ 828,31 (50% do valor).

Em suas razões (ID 18876562), o Agravante alegou a
necessidade de inclusão de juros remuneratórios nas parcelas prorrogadas; além de argumentar que a pandemia por si só não é elemento suficiente para ensejar a repactuação do instrumento firmado pelas partes, sem qualquer incidência dos juros remuneratórios.

A parte agravada não apresentou Contrarrazões (ID 19479796).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para confirmar a Sentença recorrida (ID 5524979) que, em sede de Ação Revisional de Contrato, determinou a redução do valor da parcela inicialmente fixada de R$ 1.656,63 para R$ 828,31 (50% do valor).

Em análise a petição inicial, verifica-se tratar de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO de veículo financiado pelo Autor, junto ao BANCO VOLKSWAGEN S/A., cuja causa de pedir reside na alegação de que Autor é motorista de aplicativo e, em decorrência da pandemia, por conta do isolamento social, o número de pessoas utilizando especificamente esses aplicativos diminuiu significativamente, o que gerou uma grande perda no poder aquisitivo do Autor.

Irresignada com a Decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e confirmou integralmente a sentença recorrida, a parte apelante – BANCO VOLKSWAGEN -, interpôs o presente Agravo Interno, alegando a necessidade de inclusão de juros remuneratórios nas parcelas prorrogadas, além de argumentar que a pandemia, por si só, não é elemento suficiente para ensejar a repactuação do instrumento firmado pelas partes, sem qualquer incidência dos juros remuneratórios.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, visto que a Decisão agravada obedeceu aos parâmetros do Art.

133, XI, d, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, por se encontrar em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante, conforme demostrado a seguir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Antes da apreciação de mérito das questões agravadas, torna-se importante ressaltar que a decisão recorrida, ao alterar o valor das parcelas de 1.656,63 para R$ 828,31 (50% do valor inicialmente previsto) não reduziu o valor total contratado, nem mesmo alterou os juros remuneratórios ou qualquer outro encargo contratual, eis que as parcelas remanescentes, por conta da redução, foram prorrogadas para o final do contrato, e devem e devem sofrer apenas atualização monetária.

Sobre a possibilidade de revisão de contratos bancários celebrados durante a pandemia da COVID 19, a teoria da imprevisão, positivada nos Art. 478 a 480 do Código Civil Brasileiro prever a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo
em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis
, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual. Nesse sentido, há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização, atento à realidade de que os prejuízos ocasionados sejam rateados entre as partes.

Assim, ainda que, de maneira geral, os contratos sejam submetidos ao princípio da força obrigatória (
pacta sunt servanda
), é evidente que diante de situações excepcionais, tal como a pandemia da COVID 19, poderão ser revistos e adaptados, tudo visando promover as relações entre as partes e, ao final, o seu adimplemento.

In casu
, tem-se que a parte agravada é motorista de aplicativo de transporte de passageiros

(ID 5524946 - Pág. 3-6) a qual foi visivelmente afetada pela Pandemia de Covid-19, pois como já disse na decisão monocrática, ora agravada, ao se restringir a circulação de pessoas, os rendimentos do apelado, de fato, sofreram redução, criando uma situação nova, e até antes não previsível para suas finanças, porquanto na condição de motorista autônomo, teve comprometido o cumprimento de seus compromissos contratuais. Demais disso, tenho que as pessoas reclusas em seu lar, no mínimo evitariam circular pelas ruas através de carros de aplicativo de transporte.

Nesse sentido, é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PANDEMIA DA COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO DAS PARCELAS POR PERÍODO DETERMINADO
– NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828392-22.2020.8 .14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE LOCAÇÃO – LOJA EM SHOPPING CENTER – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL DESENCADEADOR DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO AUTORIZADA
– MULTA COMPENSATÓRIA E ENCARGOS. MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA ARTS. 317 E 478 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE – EXTREMA VANTAGEM – ELEMENTO ACIDENTAL – RESILIÇÃO OPERADA DA DATA DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA ESCORREITA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, em razão da ausência de extrema vantagem e, por conseguinte do não preenchimento dos requisitos do art . 478 do CC; bem como que a data a ser considerada para efeito de resilição do ajuste locatício, deve ser a de devolução das chaves (TJ-PA - AC: 08425577420208140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Segundo o STJ, são requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis (STJ - AgInt no AREsp: 2252394 SP 2022/0368342-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Ademais, de acordo com a Corte Superior, “A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial”. (REsp nº 2.070.354 – SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 20/06/2023).

No que tange à alegação de que, ao valor das parcelas prorrogadas, devem incidir
juros remuneratórios
, verifico que o Requerido, ora Agravante, não especificou qual a taxa de juros pretende ver aplicada às referidas parcelas, nem mesmo juntou aos autos cópia do contrato de financiamento realizado entre as partes, para que se pudesse apreciar e, possivelmente, aplicar a taxa pactuada no negócio jurídico.

Observa-se, portanto, que não há qualquer indicação de quais parâmetros devem ser utilizados para chegar aos referidos índices, conforme já fundamentado, de forma que resta configurado o pedido genérico.

Nesse sentido, é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÂO DE JUROS ABUSIVOS, E ANATOCISMO, ONERANDO OS CONTRATOS HAVIDOS, O QUE ESTÁ TORNANDO IMPOSSÍVEL O ADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL.
A AUTORA/APELANTE, REQUEREU, DE FORMA GENÉRICA, QUE SE REVISASSE E DECLARASSE "NULAS, ILEGAIS E ABUSIVAS, AS TAXAS, TARIFAS E SERVIÇOS INDEVIDAMENTE COBRADOS
", QUE ENSEJAM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RÉ, SEM CONDUTO, ESPECIFICAR OS REFERIDOS ENCARGOS, TRAZER PLANILHAS, EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC.
COM EFEITO É INVIÁVEL O PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
, DA MANEIRA COMO FOI REQUERIDO NA INICIAL. EM VERDADE, DEVE-SE OBSERVAR O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL O JUIZ NÃO PODE CONHECER DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE NÃO ESTEJAM DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS. SÚMULA Nº 381/STJ. ? NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, É VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.". É DEVER DO AUTOR ESPECIFICAR E APONTAR, COM CLAREZA, AS CLÁUSULAS QUE PRETENDE DISCUTIR, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, O QUE OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00023058920118140012 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE FOI ANULADO O CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL.
PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDOS. 1 (...) 4.
Ademais, ainda que fosse possível a contagem do dano material a partir de 2015, entende-se que não mereceria acolhida, pois o pedido da Apelante é evidentemente genérico
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Dr (a) Mairton Marques Carneiro (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001141320208140074 16888161, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (ART. 485, IV DO CPC). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO.
REJEIÇÃO. PRETENSÃO INTELIGÍVEL. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A DEPENDER DE ATO QUE DEVERÁ SER PRATICADO PELO RÉU
. PEDIDO PARA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005155-44 .2012.8.14.0051, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Porém, no intuito de evitar irresignações infrutíferas, tenho que, ainda que houvesse pedido específico quanto à taxa de juros remuneratórios a incidir sobre as parcelas acrescidas ao final do contrato, a jurisprudência é no sentido de que a pandemia da COVID-19 configura evento extraordinário e imprevisível, apto a justificar a revisão de contratos bancários com base na teoria da imprevisão, cuja intenção é equalizar o prejuízo entre as partes e, nesse sentido, a redução do valor das parcelas de financiamento de veículo, com prorrogação do saldo devedor sem incidência de juros remuneratórios adicionais é medida proporcional e adequada para mitigar os impactos econômicos da pandemia sobre o devedor, equalizando, como já disse, os impactos imprevisíveis entre as partes, pois não haverá prejuízo de grandes proporções a ser suportado pela Requerida, eis que o saldo remanescente será corrigido monetariamente, conforme determinado na sentença e confirmado na decisão agravada.

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por este Relator e harmônica com o posicionamento dessa Egrégia Corte, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 22241635.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desembargadora
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025